Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711026-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENILSON PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GENILSON PEREIRA DOS SANTOS em face de ato praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e pelo DISTRITO FEDERAL. O Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal revogou a liminar e denegou a segurança. Inconformado, o impetrante interpôs Apelação Cível de ID 40378509. Requer, em preliminar, o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para que seja determinado ao CBMDF que o apelante permaneça no Curso Preparatório de Oficiais. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, o apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2022 17:49:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador